Tribunal: STJ
Processo: 0300480-82.2018.8.24.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064337 - SC
(2025/0376131-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: ITAUBY BUENO MORAES - PR067459
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELLEN GALVANI GIGLIOTTI
ADVOGADO
: JEAN CARLOS DIAS - SC048947
TERC INTER
: CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS. ALEGAÇÃO
DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso diante da ausência de indicação precisa
dos dispositivos federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, trazendo apenas
dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55101978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 86927aa4-22ed-43f7-b511-ca1604669cd8

4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais federais apontados como malferidos, sob pena de
inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
1.
Tese de julgamento:
Não se admite a análise de
matéria constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação de
exige a indicação inequívoca
competência do STF. 2. O recurso especial
dos dispositivos legais federais e a respectiva demonstração de ofensa,
sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivo relevante citado:
. 1.029.
Jurisprudência
relevante
citada:
STF,
AgInt
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.506.298/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
STF, EDcl no
27/5/2024,
29/5/2024;
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.186.593/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
10/5/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 86927aa4-22ed-43f7-b511-ca1604669cd8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064337 - SC (2025
/0376131-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: ITAUBY BUENO MORAES - PR067459
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELLEN GALVANI GIGLIOTTI
ADVOGADO
: JEAN CARLOS DIAS - SC048947
TERC INTER
: CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS. ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso diante da ausência de indicação precisa dos
dispositivos federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos
constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53963074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: a970542c-7a20-4a32-957e-2f5ac84ad564

3. É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre
a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação
da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais federais apontados como malferidos, sob pena de
inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
1.
Tese de julgamento:
Não se admite a análise de
matéria constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação de
exige a indicação inequívoca
competência do STF. 2. O recurso especial
dos dispositivos legais federais e a respectiva demonstração de ofensa,
sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivo relevante citado:
. 1.029.
Jurisprudência
relevante
citada:
STF,
AgInt
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.506.298/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
STF, EDcl no AgInt no
27/5/2024,
29/5/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.186.593/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
10/5/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo, tendo em vista a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais que teriam sido contrariados ou sido objeto de
interpretação divergente, trazendo apenas dispositivos constitucionais.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao
concluir que o recurso especial não indicou precisamente os dispositivos legais
Documento eletrônico VDA53963074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: a970542c-7a20-4a32-957e-2f5ac84ad564

federais violados e que trataria apenas de matéria constitucional, porquanto a
insurgência versou sobre correta interpretação e aplicação de lei federal, sendo
eventuais menções constitucionais acessórias ou de prequestionamento.
Afirma a falha da decisão agravada ao ignorar a fundamentação
infraconstitucional configura cerceamento indevido do direito de acesso à justiça e à
adequada tutela jurisdicional.
Sustenta a necessidade de conhecer e prover o agravo interno para que o
recurso especial seja processado e apreciado, indicando ainda a dinâmica dos arts.
1.032, 1.033 e 1.034 do CPC, visto que a eventual presença de questão
constitucional não inviabiliza, por si, a apreciação da matéria infraconstitucional
pelo STJ.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e
para que seja julgado o recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 325-333, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de reivindicação de posse cujo valor da
causa foi fixado em R$ 115.788,30.
Conforme exposto na decisão de fls. 303-304, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento nas alíneas
e
do
III, da
a
c
art. 105,
Constituição Federal, que a parte recorrente limitou-se a afirmar violação ao art. 183
da Constituição Federal e a apontar divergência jurisprudencial, sem indicar
Documento eletrônico VDA53963074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: a970542c-7a20-4a32-957e-2f5ac84ad564

dispositivos de lei federal pretensamente violados ou objeto de interpretação
divergente.
Registre-se que é incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça
delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, não se admite a
análise de matéria constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação de
competência do STF.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7/STJ.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua
reavaliação em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.506.298/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
destaquei).
29/5/2024,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. PEDIDO DE ADIAMENTO DO
JULGAMENTO
E
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão foi omisso em relação a apreciação de temas invocados pelo
embargante. O suprimento das omissões apontadas, todavia, não conduz à alteração do
julgado.
2. Não cabe a esta Corte analisar suposta violação a normas constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que
para fins de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA53963074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: a970542c-7a20-4a32-957e-2f5ac84ad564

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.186.593/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
8/5/2023,
10/5/2023,

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53963074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: a970542c-7a20-4a32-957e-2f5ac84ad564

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.337 / SC
Número Registro: 2025/0376131-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03004808220188240048 3004808220188240048
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO : ITAUBY BUENO MORAES - PR067459
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI
AGRAVADO
: HELLEN GALVANI GIGLIOTTI
ADVOGADO : JEAN CARLOS DIAS - SC048947
TERC INTER : CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO : ITAUBY BUENO MORAES - PR067459
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELLEN GALVANI GIGLIOTTI
ADVOGADO : JEAN CARLOS DIAS - SC048947
TERC INTER : CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI JUNIOR
TERMO
Documento eletrônico VDA55077473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: 4e087889-78f0-427e-a807-b70a6d7c9160

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: 4e087889-78f0-427e-a807-b70a6d7c9160